Tribunal: STF
Processo: ARE 868304
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA – GAE. ISONOMIA DE VENCIMENTOS. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula nº 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/5/2012, e ARE 735.978-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA – GAE. ESTRUTURAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA E CARGOS DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. DIREITO DE OPÇÃO PELA NOVA CARREIRA. INCORPORAÇÃO DA GAE AO VENCIENTO BÁSICO."



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.